Tribunal: TJBA
Processo: 0501139-33.2016.8.05.0137
Classe: Apelação
Relator(a): CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão julgador: CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
0501139-33.2016.8.05.0137

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: 1ª VARA DE FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE JACOBINA

Advogado(s)
:

RECORRIDO: IRACY SILVA MENDES GONZAGA e outros (3)

Advogado(s)
:
JUNIOR GOMES DE OLIVEIRA, MARCOS ADRIANO PIRES DE NOVAES, RAFAEL DE MEDEIROS CHAVES MATTOS, TAMARA COSTA MEDINA DA SILVA registrado(a) civilmente como TAMARA COSTA MEDINA DA SILVA

ACORDÃO

REMESSA NECESSÁRIA.
MANDADO DE SEGURANÇA. CONCESSÃO DA SEGURANÇA.
MUNICÍPIO DE MIRANGABA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. INCIDÊNCIA DO 177 DA LEI MUNICIPAL Nº 16/1991. SERVIDORES EMPOSSADOS EM 02/03/1998. INTERRUPÇÃO DE PAGAMENTO DO ADICIONAL EM JANEIRO DE 2013. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DA AUTORIDADE COATORA E DE INTERVENÇÃO DO ENTE PÚBLICO REFUTANDO A PRETENSÃO AUTORAL OU COMPROVANDO O PAGAMENTO. PAGAMENTO DO ADICIONAL ATÉ DEZEMBRO/2012. SERVIDORES QUE REUNEM OS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA SEGURANÇA.

SENTENÇA INTGRADA.
REMESSA NECESSÁRIA NÃO PROVIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
REMESSA NECESSÁRIA

nº
0
501139
-
33
.
2016
.8.05.0
137
, tendo como remetente o

JUIZO DE DIREITO DA 1ª VARA DE FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE JACOBINA
e, como interessados,
AGDMAR ALVES FREIRE e OUTROS

e
MUNICIPIO DE MIRANGABA
,

A C O R D A M
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia,
a unanimidade
, nos termos do voto da Relatora, em
NEGAR PROVIMENTO A REMESSA NECESSÁRIA,
integran
do a sentença proferida pelo digno
a quo
.

Sala das Sessões, de de 2022.

Des. Presidente

DESª. CYNTHIA MARIA PINA RESENDE

Relatora

Procurador(a) de Justiça